Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de Instrumento interposto pela autora contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão jurídica a ser enfrentada consiste em aferir se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da autora/agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a Constituição Federal/1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. Os documentos juntados pela autora/agravante demonstram que esta aufere renda bruta mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que caracteriza sua suficiência financeira. Ademais, o endividamento voluntário não justifica a concessão da gratuidade de justiça.
5. Desta feita, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput, §§2o e 3o, CPC/2015, art. 99, §2o; Resolução 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, art. 4o caput e §1o e art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910645, 07144275220248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1900513, 07187041420248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 5/9/2024; TJDFT, Acórdão 1900501, 07152693220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 19/8/2024; TJDFT, Acórdão 1771389, 07014814820238079000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1968700, 0741136-27.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.